Tribunal: TJMT
Processo: 1017795-15.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KENIA REJANE MENDONCA SILVEIRA - CPF: 007.647.571-99 (RECORRENTE), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. JUNTADA DE COMPROVANTE DA UC EM PROCESSO DIVERSO.
ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15. NÃO ATENDIMENTO PELO AUTOR. PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a Recorrente

KENIA REJANE MENDONCA SILVEIRA
, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 207,63
(duzentos e sete reais e sessenta e três centavos
), contrato no 0002284302201804,
e reparação por danos morais, em razão de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

2.

Reclamada afirma que, a parte autora
é titular da unidade consumidora no
6/2284302-3
, deixou de efetuar os pagamentos de suas faturas, gerando as cobranças.

3.

Proferida sentença de mérito que,
julgou improcedente os pedidos iniciais
, procedente o pedido contraposto no valor de R$ 207,63 (duzentos e sete reais e sessenta e três centavos), condenou a Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a R$500,00 (quinhentos reais), pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais).

4.

Parte autora em total má-fé, anexou no presente processo comprovante de endereço em nome de terceiro Leonor Nascimento. Contudo, em processo que tramitou no PROJUDI, no 8017725-44.2018.811.0003, referente a cobrança de aluguéis, onde a mesma é parte requerida, está anexa na contestação, comprovante de residência, qual seja, fatura da reclamada, UC 6/2284302-3, RUA L, QD 17, LT 1B, sendo a referida unidade consumidora objeto da presente cobrança que alga desconhecer;

5.

A Recorrida desincumbiu de seu ônus probatório, enquanto, a Recorrente apresentou fatos inverossímeis, preferindo negar genericamente a relação jurídica, deixando de comprovar ao adimplemento de suas obrigações.

6.

Não merece reforma a sentença proferida em primeiro grau.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

Mantenho a condenação da Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

8.

Recurso conhecido e improvido
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021